Tribunal: TJBA
Processo: 8026589-26.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8026589-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GILVAN MOREIRA LIMA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO QUALIFICADORAS.IMPOSSIBILIADE. ART. 413, CPP. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (na forma dos artigos 29 e 69 do CP), em contexto de conflito entre facções criminosas rivais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (ii) saber se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e demais elementos constantes nos autos.

4.

Os indícios de autoria foram corroborados em juízo, inclusive por reconhecimento em vídeo de segurança e depoimentos testemunhais que apontam envolvimento do acusado em facções criminosas rivais da vítima.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo fundado de suspeita, não sendo necessária prova cabal de autoria, a fim de assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

6.

As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo probatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 29; 69; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1358928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgRg no HC 934.392/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8026589-26.2023.8.05.0080
, figurando como
Recorrente: GILVAN MOREIRA LIMA, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOST
O
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.